Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-05.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). O mero inconformismo das partes não autoriza a integração do julgado.
2. Dentre os vícios que legitimam a oposição de embargos de declaração, o erro material é aquele que se percebe facilmente: há evidente discrepância entre o raciocínio desenvolvido pelo julgador e o erro apontado. No caso, a pretensão formulada na ação principal não é incompatível com os pedidos da reconvenção. Portanto, não há erro material no acolhimento de alguns dos pedidos reconvencionais e manutenção da sentença, no que tange à procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
3. No que concerne ao vício de omissão, ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação processual vigente não exige dos julgadores, ao apreciarem a apelação, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão.
4. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração da apelante e do apelado conhecidos e rejeitados.